Tribunal: TJSP
Processo: 3007705-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Ação Civil Pública – Deferimento de antecipação de tutela para a disponibilização de acompanhamento especializado pelo método "ABA" a portador de TEA – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Desprovimento do recurso.